Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-71.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000087-71.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DAVI DE PADUA DOS SANTOS - CPF: 040.013.041-63 (APELADO), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GOMES RIBEIRO - CPF: 030.185.111-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE AUMENTO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - CONDUTA SOCIAL – COMPORTAMENTO DO ACUSADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – REGISTROS CRIMINAIS - DEPRECIAÇÃO IMPERTINENTE – JULGADOS DO STJ – SÚMULA 444 DO STJ – TRÁFICO PRIVILEGIADO – QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA - 9,40G (NOVE GRAMAS E QUARENTA CENTIGRAMAS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA - INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES ANTERIORES OU POSTERIORES - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA OU ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO COMPROVADAS - AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MINORANTE – ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ – PRECEDENTE QUALIFICADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A conduta social compreende o comportamento do “
acusado no meio social em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho
” (SHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5ª ed. Salvador: JusPodvm, p. 99).

A conduta social não pode ser considerada desfavorável com base apenas nos registros criminais do agente (STJ, AgRg no HC nº 502.690/DF). Isso porque a existência de ações penais em curso não autoriza a exasperação da pena-base, consoante Súmula 444 do c. STJ [“
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”].

A quantidade de droga apreendida [9,40g (nove gramas e quarenta centigramas) de pasta-base de cocaína] não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC nº 488.235/SP), que mensura em quilogramas.

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp nº 1977027/PR e REsp nº 1977180/PR), cujo entendimento deve ser observado e respeitado, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000087-71.2024.8.11.0015 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): DAVI DE PÁDUA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE nº 1000087-71.2024.8.11.0015), que condenou DAVI DE PÁDUA DOS SANTOS por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos - art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 227271732).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP sustenta que: 1) os registros criminais do apelado indicam “
desvio de natureza comportamental apto a exasperar sua pena-base diante de conduta social reprovável
”; 2) o apelado “
se dedica à comercialização de drogas como meio de vida
”.

Pede o provimento para exasperar a pena-base e afastar a minorante do tráfico privilegiado (ID 227271737).

DAVI DE PÁDUA DOS SANTOS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 227271742).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“EMENTA: ART. 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06. Direito Penal. Tráfico de Drogas. Lei nº 11.343/2006. § 4º do art. 33. Maus Antecedentes. Proporcionalidade. Individualização da Pena. Conduta Social Reprovável. Reincidência. PARECER PELO PROVIMENTO RECURSAL.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 228746184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 15 de dezembro de 2023, por volta das 22h15, na avenida das Acácias, nº 1525, bairro Setor Comercial, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado DAVI PÁDUA DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trouxe consigo 24 (vinte e quatro) porções em formato de pedra de cocaína, que totalizaram massa líquida de 9,40g (nove gramas e quarenta centigramas) em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...]

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia DAVI PÁDUA DOS SANTOS como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 [...].”
(Roberta Cheregati Sanches, promotora de Justiça – ID 227271703)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas, mediante sentença oral, em audiência de instrução e julgamento, nos termos do seguinte dispositivo:

“ [...] IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, o que faço para CONDENAR o réu DAVI PÁDUA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. [...].”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 227271732)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao valorar negativamente a natureza da droga [pasta-base de cocaína].

De fato, o apelado possui diversos registros criminais, quais sejam: 1) Termo Circunstanciado nº 1010891-40.2020.8.11.0015; 2) Inquérito Policial nº 0006233-87.2020.8.11.0015; 3) Auto de Prisão em Flagrante nº 1011977-75.2022.8.11.0015; 4) Auto de Prisão em Flagrante nº 1013107-03.2022.8.11.0015; 5) Termo Circunstanciado nº 1019868-50.2022.8.11.0015; 6) Inquérito Policial nº 1025977-46.2023.8.11.0015; 7) Auto de Prisão em Flagrante nº 1030125-03.2023.8.11.0015 e 8) Termo Circunstanciado nº 1001941-03.2024.8.11.0015 (ID 227271730 – Relatório de Antecedentes Criminais).

Observa-se que o apelado “
não possui maus antecedentes, não possui condenação pretérita
”, conforme bem pontuado pelo Juízo singular (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 227271732).

Com efeito, a conduta social compreende o comportamento do “
acusado no meio social em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho
” (SHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5ª ed. Salvador: JusPodvm, p. 99).

No caso, a conduta social não pode ser considerada desfavorável com base apenas nos registros criminais do agente (STJ, AgRg no HC nº 502.690/DF - Relator: Min.

Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 8.10.2019). Isso porque a existência de ações penais em curso não autoriza a exasperação da pena-base, consoante Súmula 444 do c. STJ [“
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”].

Noutro giro, o acentuado grau de nocividade da pasta-base da cocaína, dotada de alto poder viciante, autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020)

Frise-se que a exasperação da reprimenda basilar em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido entendida proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP - Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023; AgRg no HC nº 891.932/ES – Relator: Min. Messod Azulay Neto – 16.5.2024).

Logo, afigura-se impertinente depreciar a conduta social do apelado, preservando a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes

Assim sendo, transforma-se a pena-base de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa em provisória.

Na terceira fase, inexistem majorantes.

O Juízo singular reconheceu o tráfico privilegiado, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), por entender que estavam preenchidos os requisitos legais [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa].

Anote-se que a quantidade de droga apreendida [9,40g (nove gramas e quarenta centigramas) de pasta-base de cocaína] não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC nº 488.235/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 3.11.2021), que mensura em quilogramas.

Ademais, inexistem investigações anteriores ou posteriores sobre habitualidade delitiva ou envolvimento do apelado com organização criminosa, o qual fora preso durante patrulhamento de rotina realizado pelos policiais militares [Ademar Baldoíno dos Santos e Rodrigo Gomes Ribeiro] responsáveis pelo flagrante (ID 227271659/ ID 227271662).

Ademais, o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp nº 1977027/PR e REsp nº 1977180/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - Julgados em 10.8.2022).

A atual jurisprudência consolidada pelo c. STJ, em tema extraído do julgamento de recursos repetitivos, deve ser observada e respeitada, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

Portanto, deve ser mantido o tráfico privilegiado (Lei º 11.343/2006, art. 33, § 4º) reconhecido pelo Juízo singular.

Dessa forma, conserva-se a pena definitiva do apelado em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime aberto, bem como a substituição por duas restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2º, ‘c’ e art. 44, § 2º).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024